Tribunal: STF
Processo: Rcl 50344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010161-14.2017.5.03.0051, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), além de negar vigência à Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a seu empregado sem que



    “houve[sse] prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.”.



    Nesse tocante, aduz que



    “a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 



    Para reforçar a alegação de que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem sido de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL, vale pontuar que nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. 



    Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação.”.



    Requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010161-14.2017.5.03.0051 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010161-14.2017.5.03.0051, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que a circunstância de se ter indicado o TRT 3 (e não o TST) como autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada. Nessas circunstâncias, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, verifico que o TST, em acórdão publicado no DJE de 9/4/21 (e-Doc. 4 - posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 760.931 e também à fixação das teses no Tema 246 da sistemática da repercussão geral e na ADC nº 16), negou provimento ao recurso da parte ora reclamante, nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. Os pressupostos recursais incluídos pela Lei 13.015/2014 devem ser prontamente observados pelo recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Na hipótese em exame, a decisão agravada registrou que a parte não se desincumbiu do ônus processual, previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, razão pela qual, inviabilizado o processamento do recurso de revista, foi negado seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 27.063,23), o que perfaz o montante de R$ 1.353,11, a ser revertido em favor do Agravado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.”.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    In casu, nesta sede de exame preliminar, verifico que o TST, negou seguimento ao recurso da parte ora reclamante por considerar ausente transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria, invocando o art. 896, § 1º-A da CLT.



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0010161-14.2017.5.03.0051.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente